Tribunal: STF
Processo: HC 236915
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 855.874/SP (e-doc. 3, p. 228-229). O referido writ foi indeferido liminarmente pelo ministro relator, que entendeu tratar-se de reiteração de pedido anteriormente veiculado no HC nº 831.257/SP (e-doc. 3, p. 204).



    2. Colhe-se dos autos que a paciente teve a prisão preventiva decretada em virtude da suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2°, incs. I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado cometido mediante paga e meio que dificultou a defesa do ofendido). O mandado de prisão não foi cumprido, por se encontrar foragida a paciente.



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sendo a ordem denegada. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    4. Neste Habeas Corpus, a impetrante busca, no âmbito liminar, seja determinada ao Tribunal de Justiça a apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva considerando-se a condição de gestante da paciente. No mérito, requer a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, postula a aplicação de medidas cautelares diversas ou a concessão da custódia domiciliar (e-doc. 1, p. 7-8).



    5. O writ foi distribuído por prevenção, considerada a vinculação com os Habeas Corpus nº 226.723/SP, nº 234.236/SP e o Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 235.764/SP.



    É o relatório. 



    Decido. 



    6. Embora este habeas corpus não se volte pontualmente contra os mesmos atos impugnados nas impetrações anteriores, observa-se que são veiculados idênticos pedidos e causas de pedir: no campo liminar, pretende-se seja determinada ao Tribunal de Justiça a apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva considerando-se a condição de gestante da recorrente. No mérito, busca-se a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, postula-se a aplicação de medidas cautelares diversas ou a concessão da custódia domiciliar.



    7. Registro que, analisadas as questões articuladas nas impetrações antecedentes, concluí pela ausência de ilegalidade a ser reconhecida. 



    8. Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus que reitera pretensão de impetração anterior, já examinada. Nessa linha:



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.” 



    (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos acrescidos).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. 



    II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. 



    III Agravo a que se nega provimento.”



     (HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos acrescidos). 



    9. Anote-se que, no âmbito do Habeas Corpus nº 234.236/SP, a Segunda Turma negou provimento ao agravo regimental protocolado contra a decisão proferida em 31/10/2023, pela qual denegada a ordem, sobrevindo o trânsito em julgado do acórdão em 19/12/2023. Também, quanto ao HC nº 226.723/SP, encontra-se pendente a análise do agravo regimental protocolado contra o pronunciamento mediante o qual, em 08/01/2024, deixei de acolher embargos de declaração manejados contra decisão denegatória da ordem, proferida em 04/09/2023. Por fim, com relação ao RHC nº 235.764/SP, igualmente está pendente de julgamento o agravo regimental interposto contra a decisão proferida em 29/12/2023, por meio da qual foi negado seguimento ao recurso ordinário. 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator